Tribunal: STF
Processo: HC 230834
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Ação penal pela suposta prática dos delitos de subtração de veículos, adulteração de sinais identificadores de veículos, receptação simples e qualificada e lavagem de dinheiro. Alegação de violação da Sumula Vinculante nº 14. Não cabimento. Não evidenciada ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.